Tribunal: TJSP
Processo: 2127531-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2127531-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão, contradição omissão e obscuridade- Afastadas- PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão, contradição omissão e obscuridade- Afastadas- PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739524
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2127531-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é embargado YASUO KONO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127531-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15358
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 2127531-40.2020.8.26.0000-50000
Embargante: BANCO SANTANDER S/A,
Embargado: YASUO KONO
VOTO No 15358
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Alegação de omissão,
contradição omissão e obscuridade- Afastadas- PREQUESTIONAMENTO- Caráter Infringente-
Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial,
os embargos de declaração não se prestam ao reexame da
matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses,
dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos
recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não
está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses
aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais
invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na
solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pelo Embargante, em face do v. acórdão de (fls.107/110) que, por
maioria de votos negou provimento ao recurso, vencido declara voto
parcialmente divergente o 2o julgador.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/13)
por
parte
do
Embargante, alegando omissão, contradição e obscuridade e
divergência de interpretação dadas dentro do Tribunal de Justiça de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127531-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15358
3
São Paulo, aduzindo que deve existir sobre a matéria unificação.
Invoca Jurisprudência, sob o pretexto de sedimentar a sua tes,e e
obter efeito infringente aos embargos e por final, prequestiona a
matéria.
Sem manifestação do Embargado (fls.20).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não
merece
acolhimento
o
pleito
da
embargante.
Trago a lume, o fundamento adotado no v.
acórdão:
“(...)Isto porque, independentemente da posição do réu/executado, na
demanda principal (revel), a expressão legal sobre o tema é clara, isto é, os
vencimentos do executado são imunes à pretensão executória do credor, ou
seja, são impenhoráveis (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil).
Neste passo, não havendo nenhuma razão, por ora, para mitigação da
proibição legal, a pretensão do Banco exequente não deve mesmo prosperar.
Sobre o tema, vide o seguinte precedente desta C. 37° Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127531-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15358
4
“ Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial Bloqueio de valores -
Insurgência Cabimento Verba Salarial - Natureza alimentar da verba que é
protegida pelo manto da impenhorabilidade previsto no artigo 833, IV, do
Código de Processo Civil - CPC, não admitindo constrição mesmo que parcial
Conta corrente Proteção prevista no artigo 833, X, CPC O e. STJ já se
manifestou no sentido de que referida norma pode ser interpretada de forma
extensiva, permitindo-se o reconhecimento da impenhorabilidade, no limite de
até quarenta salários mínimos, não apenas sobre quantia depositada em
cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, em fundos de
investimento ou, ainda, guardados em papel-moeda - Decisão reformada -
Recurso provido” (Agravo de Instrumento n° 2100278-77.2020.8.26.000,Rel.
Des. Sérgio Gomes, julgado em 19.06.2020).

Como bem ressaltou o embargante, a
matéria não é pacífica, sendo este o entendimento desta Colenda
Câmara, e desta relatora, que aliás não discrepa do STJ, que entende
pela possibilidade de penhora, em casos excepcionais, não sendo este o
caso dos autos.
Portanto, ao que se vê, a pretensão da
embargante, é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via
imprópria, buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Neste viés, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127531-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15358
5
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova inexistente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas
pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel.
Juiz Renato Sartorelli).
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127531-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15358
6
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo
a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta
no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre
o cabimento de embargos declaratórios, não
sendo possível sua utilização para fins de
rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127531-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15358
7
magistrado não está obrigado a explicitar, uma
a uma, as legislações apontadas pelas partes, e
muito menos a responder a verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando de
recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados."
(EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Dj.
19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu livre convencimento, não estando obrigado
a examinar todas as questões suscitadas pelas
partes. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(AgRg nos EDcl no Recurso Especial no
409.029/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127531-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15358
8
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de
ofício”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150,
8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como
acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2127531-40.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 15358
9
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)